Tribunal: TJDFT
Processo: 0716702-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL E ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO CRITÉRIO TAXATIVO (CPC 1.015) INDEVIDA, NO CASO.
1. A decisão que, na fase cognitiva, homologa laudo pericial e encerra a instrução probatória não enseja agravo de instrumento, por ser estranha ao rol taxativo do CPC 1.015.
2. A atenuação do critério legal restritivo é medida excepcional, quando presente urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que implique a inutilidade de eventual apelação, risco que não se faz presente no caso.
3. A estreita abertura promovida pela jurisprudência não pode ser vulgarizada, sob pena de desvirtuar-se o sistema legal, infenso, em regra, à recorribilidade em separado, imediata, das interlocutórias exaradas na fase cognitiva, para além das hipóteses do CPC 1.015.